Tribunal: TJPA
Processo: 0002009-50.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002009-50.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MANOEL HERMOGENES DUARTE, MARIA JOSE PADILHA DUARTE CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. NULIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU dos exercícios de 2009 a 2012, extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a ilegitimidade passiva do executado, em razão de seu falecimento ocorrido antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a execução fiscal ajuizada em face de contribuinte falecido antes da constituição do crédito tributário e da propositura da ação; (ii) estabelecer se é possível o redirecionamento da execução ao espólio ou a substituição do sujeito passivo constante da CDA nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A personalidade civil se extingue com a morte, o que afasta a capacidade de ser parte e impede a formação válida da relação processual quando a ação é proposta contra pessoa já falecida.

4.

A ausência de legitimidade passiva configura vício insanável, por se tratar de pressuposto processual subjetivo essencial, inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que é incabível o ajuizamento de execução fiscal contra devedor falecido antes da constituição do crédito ou da propositura da ação, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

6.

O redirecionamento da execução ao espólio somente é admitido quando o falecimento ocorre após a citação válida do contribuinte, hipótese não verificada no caso.

7.

A substituição da Certidão de Dívida Ativa não pode implicar modificação do sujeito passivo, conforme a Súmula 392 do STJ, sendo inaplicável a correção pretendida pela Fazenda Pública.

8.

A natureza
propter rem
do IPTU e a alegada ausência de conhecimento do óbito pelo ente público não afastam a nulidade da CDA nem autorizam a regularização do polo passivo sem novo lançamento tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. É nula a execução fiscal ajuizada contra contribuinte falecido antes da constituição do crédito tributário ou da propositura da ação.

b. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito ocorre após a citação válida do devedor.

c. É vedada a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo, salvo hipóteses de erro material ou formal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 6º; CPC, art. 485, VI; CTN, art. 202, I; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.826.150/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.09.2019; STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.998.759/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, Súmula 392; TJPA, Apelação Cível nº 0042786-87.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 29.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0824573-48.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da
Execução Fiscal
, ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, reconhecendo, de ofício, a nulidade do título executivo e a ilegitimidade passiva do executado, diante da constatação de que o devedor indicado na Certidão de Dívida Ativa havia falecido antes da constituição definitiva do crédito e do ajuizamento da demanda.

Na origem, cuida-se de Execução Fiscal proposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM em face de MANOEL HERMÓGENES DUARTE, visando à satisfação de crédito tributário oriundo de IPTU, regularmente inscrito em dívida ativa. No curso do feito, foi oposta exceção de pré-executividade, suscitando a ilegitimidade passiva do executado, sob o argumento de que o falecimento ocorrera em 31/05/2004, muito antes da inscrição do débito em dívida ativa (18/12/2013) e do ajuizamento da ação.

O juízo
a quo
, reconhecendo tratar-se de matéria de ordem pública, concluiu que o falecimento do executado antes mesmo da constituição do crédito inviabilizaria a formação válida da relação processual, reputando nula a CDA por vício na indicação do sujeito passivo e extinguindo o processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs o presente recurso de Apelação (
ID 18883117
), sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito sem oportunizar a regularização do polo passivo. Aduz que o IPTU é tributo sujeito a lançamento direto, realizado com base nos dados constantes do cadastro imobiliário municipal, nos termos da Lei Municipal nº 7.056/77 e do Decreto Municipal nº 36.098/1999, não sendo razoável exigir da Administração tributária conhecimento imediato acerca do óbito do contribuinte.

Defende que a obrigação tributária relativa ao IPTU possui natureza
propter rem
, acompanhando o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. Sustenta que, ainda que o executado tenha falecido antes do ajuizamento da ação, seria possível a emenda da petição inicial para redirecionamento da demanda ao espólio, notadamente antes da citação válida.

Argumenta, ademais, que a extinção do feito sem oportunizar a regularização do polo passivo afronta os princípios da primazia do julgamento do mérito, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, postulando, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a possibilidade de redirecionamento ao espólio do de
cujus
.

Por sua vez, a apelada apresentou Contrarrazões (
ID 18883120
), defendendo a manutenção da sentença recorrida. Assevera que o executado faleceu em 31/05/2004, antes da própria inscrição do crédito tributário em dívida ativa, ocorrida em 18/12/2013, de modo que a CDA foi originariamente constituída em face de pessoa já falecida, configurando vício insanável quanto ao sujeito passivo.

Aduz que, nos termos do art. 202, I, do CTN e do art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80, a Certidão de Dívida Ativa deve indicar corretamente o devedor, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da execução, consoante a Súmula 392 do STJ. Defende que o redirecionamento somente seria admissível caso o falecimento ocorresse no curso do processo, após citação válida, hipótese diversa da verificada nos autos.

Recebi a apelação no duplo efeito (
ID 25936599
).

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (
ID 28823978
).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de prosseguimento de execução fiscal ajuizada em face de contribuinte falecido antes da constituição definitiva do crédito tributário e da própria propositura da demanda, bem como à viabilidade de redirecionamento da execução ao espólio ou de substituição do sujeito passivo constante da Certidão de Dívida Ativa.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva do executado, uma vez comprovado que o óbito ocorreu em 31/05/2004, ao passo que a inscrição em dívida ativa se deu apenas em 18/12/2013, sendo a execução fiscal ajuizada posteriormente. Entendo que a decisão não comporta reparos.

É princípio elementar do direito civil que a personalidade da pessoa natural se extingue com a morte, nos termos do art. 6º do Código Civil. Com o falecimento, cessa a aptidão para ser titular de direitos e obrigações e, por conseguinte, extingue-se a capacidade de ser parte em juízo. A capacidade processual decorre da personalidade jurídica, de modo que não há relação processual válida quando instaurada contra pessoa inexistente.

Não se trata aqui de mero vício formal sanável, mas de ausência de pressuposto processual subjetivo essencial à própria formação da relação processual. A execução fiscal foi proposta contra pessoa já falecida há quase uma década antes da inscrição do crédito em dívida ativa. Não houve, portanto, sequer a possibilidade de angularização válida da relação processual.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação consolidada estabelece ser incabível o ajuizamento de execução fiscal em face de contribuinte falecido antes da constituição do crédito tributário ou do ajuizamento da ação. Nessas hipóteses, não é possível o redirecionamento ao espólio nem a substituição do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa.

Tal entendimento decorre diretamente da Súmula 392 do STJ, cujo enunciado dispõe:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Como se observa, o entendimento pacificado naquela Corte Superior é firme no sentido de que a substituição do sujeito passivo da CDA é inadmissível, salvo nas hipóteses estritas de erro material ou formal, o que não se verifica no caso presente.

O entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico no sentido de que o redirecionamento da execução ao espólio somente é possível quando o falecimento do contribuinte ocorre após sua citação na execução fiscal, o que manifestamente não é o caso. O devedor já havia falecido décadas antes do ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO FALECIDO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO DE NOVO PROCESSO EXECUTIVO CONTRA O ESPÓLIO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia. 2.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
. 3. Assim,
se ajuizada execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva
. Dessa forma, não se cogita de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015. Precedentes: AgRg no REsp 1.455.518/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/3/2015, e AgRg no AREsp 555.204/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 5/11/2014. 4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.826.150/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 5/11/2019)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO, ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.832.608/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação
, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022) (grifos nossos)

Igualmente, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente sobre a matéria, consolidando o entendimento de que é inviável o redirecionamento da execução fiscal para os sucessores ou espólio quando o devedor já havia falecido antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da ação, conforme demonstram os seguintes precedentes:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
.
AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ
. RESP REPETIVIO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA. 2.
O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte
. 3.
O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos
. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5. Recurso conhecido e não provido.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042786-87.2008.8.14.0301. Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO. 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 29/08/2022)

Ementa AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, opostos pelo agravado, declarando extinta a Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de contribuinte falecido. Pretensão de prosseguimento da execução contra o espólio do de cujus. 2. Consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente é admitido se o falecimento do devedor ocorrer após a sua efetiva citação. O redirecionamento do feito executivo pressupõe regularidade no estabelecimento da relação processual, o que não se mostra viável quando a ação é ajuizada em face de pessoa falecida. 3.
A Certidão de Dívida Ativa somente poderá ser emendada ou substituída nas hipóteses de erro material ou formal (Súmula 392/STJ), o que é inaplicável ao caso sob exame, pois a modificação do sujeito passivo da execução implicaria na alteração do próprio lançamento tributário
. 4. Ainda que o devedor do crédito tributário tenha descumprido a obrigação acessória de manter o cadastro do imóvel atualizado, tal fato não é capaz de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida pelo Juízo a quo, de modo a permitir a modificação do polo passivo da demanda sem novo ato formal de lançamento. 5.
Com efeito, considerando que o óbito do executado se deu antes do ajuizamento da ação executiva e da ocorrência do próprio fato gerador da obrigação tributária e, sendo inviável a substituição da Certidão da Dívida Ativa ou o redirecionamento da ação em face do espólio, resta caracterizada a ilegitimidade passiva do devedor apontado pela Fazenda Municipal
. Decisão mantida. 6. Agravo Interno Conhecido e Não Provido. POR UNANIMIDADE.

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0824573-48.2018.8.14.0301. Relatora: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 06/03/2023) (grifos nossos)

Diante desse cenário, é forçoso reconhecer que não há fundamento jurídico para a reforma da sentença, uma vez que o magistrado agiu com acerto ao declarar a nulidade do título executivo e extinguir o processo, uma vez que o executado sequer era parte legítima no momento da propositura da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026